Tribunal: TJMT
Processo: 0019023-64.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019023-64.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[FAUSER BENEDITO SILVA LIMA - CPF: 007.251.571-60 (EMBARGADO), NAIMY SHELITTA PIRES - CPF: 569.792.741-04 (ADVOGADO), SUSANNE CHRISTINNE ROSA ARRUDA - CPF: 725.072.841-53 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (EMBARGANTE), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0019023-64.2016.8.11.0041

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL -ERRO MATERIAL QUANTO AO NOME DO APELANTE – SUPRIDO – OMISSÃO VERIFICADA QUANTO À TEMPESTIVIDADE DO RECURSO – VÍCIO SUPRIDO COM EFEITOS INFRINGENTES - ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO DE APELO NÃO CONHECIDO PARA APELO DESPROVIDO – EMBARGOS DECLARATÓRIOS PROVIDOS.

Detectados os vícios apontados, necessário se faz supri-los.

Se o embargante não logrou demonstrar que houve erro material quanto ao nome do apelante, este deve ser corrigido para constar o nome da empresa requerida
.

Embargos de declaração providos para sanar a omissão, com efeitos infringentes, de modo que, ao invés de não conhecer do apelo, deve este ser julgado desprovido nos termos a fundamentação posta no voto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.o
0019023-64.2016.8.11.0041

EMBARGANTE:
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

EMBARGADO:
FAUSER BENEDITO SILVA LIMA.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
, de acórdão que não conheceu o apelo da embargante.

O Apelo n.o 0019023-64.2016.8.11.0041 restou assim ementado (ID 227886170 - Pág. 1):

"

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RETIFICAÇÃO/ALTERAÇÃO CONTRATUAL PARA CONSTAR O LOTE ADQUIRIDO – SENTENÇA QUE JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO PELO AUTOR – APELO MANIFESTAMENTE INTEMPESTIVO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Consoante dicção do art. 1.003, § 5o, Código de Processo Civil, é de 15 (quinze) dias o prazo para interposição de Recurso de Apelação à Instância ad quem.

O art. 224, § 3.o, do mesmo diploma, disciplina que a contagem do prazo terá início no primeiro dia útil subsequente após a publicação da sentença no Diário da Justiça Eletrônico/DJE. A contagem do prazo processual, de seu turno, ocorre somente nos dias úteis, de acordo com o art. 219 do Código de Processo Civil.

Na hipótese, observa-se que o Autor interpôs recurso de Apelação depois de ultrapassado o prazo legal de 15 (quinze) dias úteis. Recurso manifestamente intempestivo
”
.

EMBARGOS DECLARATÓRIOS
(ID 255558664 - Pág. 1/3):
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
, alega que o acórdão foi contém erro material porque atribuiu o recurso ao autor, porém o apelo foi interposto pelo requerido, ora embargante. Sustenta que o acórdão foi omisso, porque não levou em consideração que o fato de que a publicação da sentença realizada em 19/07/2024 não continha o nome dos advogados da embargante e que estes somente tiveram ciência da decisão, por meio do PJe, em 29/07/2024. Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reconhecer a tempestividade do recurso e julgar provido o apelo.

CONTRAMINUTA
(ID 258938681 - Pág. 1): certidão de decurso de prazo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 0019023-64.2016.8.11.0041

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
, de acórdão que não conheceu o apelo da embargante.

A empresa embargante
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
, alega que o acórdão foi contém erro material porque atribuiu o recurso ao autor, porém o apelo foi interposto pelo requerido, ora embargante. Sustenta que o acórdão foi omisso, porque não levou em consideração que o fato de que a publicação da sentença realizada em 19/07/2024 não continha o nome dos advogados da embargante e que estes somente tiveram ciência da decisão, por meio do PJe, em 29/07/2024. Pugna pelo provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, reconhecer a tempestividade do recurso e julgar provido o apelo
.

Da leitura do acórdão embargado observa-se que tanto na ementa, como no relatório e no voto constam como apelante o autor FAUSER, quando na realidade a recorrente é a empresa LOTUFO ENGENHARIA, requerida no processo na origem.

Desse modo, constatado o erro material, este deve ser corrigido, porém esta correção não afeta a decisão posta no acordão.

Verifica-se também que, de fato, houve omissão na análise da tempestividade do recurso, porque segundo o acórdão embargado: “
Na hipótese, pelo que se verifica dos autos, constata-se que a sentença objurgada foi publicada no dia
19/07/2024 – ID. de origem 160754911.
Em atenção às normas processuais delineadas em linhas anteriores, tem-se que o prazo para a interposição de recurso de apelação iniciou-se no primeiro dia útil subsequente à publicação do ato decisório, ou seja, em
22/07/2024,
de sorte que o
prazo fatal
para interposição do apelo
findou em 09/08/2024 (sexta-feira).

Em contrapartida, constata-se que a Recorrente interpôs o apelo somente em
16/08/2024 (sexta-feira), vide ID. 245093656.
A corroborar, a Secretaria do Juízo
certificou o decurso de
com o objetivo de reconhecer que o advogado não tem responsabilidade subjetiva pela propositura da ação, porque apenas representa os autores da ação
”.

No entanto, a parte que, efetivamente, tomou ciência do teor da sentença em 19/07/2024 foi o autor e não a requerida, cuja ciência ficou registrada em dia 29/07/2024, logo o prazo desta para a interposição do recurso, segundo consta dos Expedientes registrados para esse processo no site do TJMT, seria em 19/08/2024.

Vejamos:

Sentença (32632941)

FAUSER BENEDITO SILVA LIMA

Diário Eletrônico (DJEN) (17/07/2024 15:24:39) 09/08/2024 23:59:59

O sistema registrou ciência em 19/07/2024 00:00:00 (para manifestação)

Prazo: 15 dias

Sentença (32632942)

LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Representante
:
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

Expedição eletrônica (17/07/2024 15:24:39)
19/08/2024 23:59:59

O sistema registrou ciência em 29/07/2024 23:59:59
(para manifestação)

Portanto,
há que se reconhecer a tempestividade do apelo interposto pela requerida em 16/08/2024, de modo que comportam provimento os declaratórios da embargante para, com efeitos infringentes, revogar a decisão que não conheceu do recurso
.

Desse modo, há que se proceder o
julgamento do apelo
interposto pela requerida, ora embargante, o que se faz nesse momento.

APELAÇÃO CÍVEL n.o 1009720-48.2020.8.11.0015

APELANTE: LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA.

APELADO: FAUSER BENEDITO SILVA LIMA.

Comarca de Cuiabá.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela requerida
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
da sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos da inicial.

AÇÃO
:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

(Proc. n.o 1009720-48.2020.8.11.0015) proposta por
FAUSER BENEDITO SILVA LIMA
contra o
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
.

SENTENÇA
(ID 227766897 - Pág. 245093654 - Pág. 1/6): julgou parcialmente procedentes os pedidos vertidos na inicial para:
a. Determinar que a parte requerida efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, a alteração do contrato pactuado com a parte autora, para que seja retificado o lote adquirido, passando a constar o lote 18, conforme termo de recebimento do imóvel acostado ao id 43765634 (fl. 45); b. Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil.

APELO
(ID 245093656):
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA

alega que a ação deve ser julgada improcedente porque determinou que a apelante efetue a alteração do contrato pactuado com a parte autora, o que constitui obrigação impossível, que foge à sua competência. Sustenta que o contrato foi confeccionado pela Caixa Econômica Federal – CEF e somente pode ser alterado por ela
. Argumenta que o contato confeccionado pela CEF e assinado pelas partes tem natureza de escritura pública para o registro do imóvel, logo não poderia a empresa apelante promover qualquer alteração. Pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença nos termos acima, porque determinou obrigação impossível de cumprir. Alternativamente, requer que o Juízo oficie à CEF para providenciar a alteração contratual
.

CONTRAMINUTA
(ID 258938681 - Pág. 1): não apresentou.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela requerida
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
da sentença que, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais

(Proc. n.o 1009720-48.2020.8.11.0015) proposta por
FAUSER BENEDITO SILVA LIMA
contra o
LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA
, julgou parcialmente procedentes os pedidos para: “
a. Determinar que a parte requerida efetue, no prazo de 15 (quinze) dias, a alteração do contrato pactuado com a parte autora, para que seja retificado o lote adquirido, passando a constar o lote 18, conforme termo de recebimento do imóvel acostado ao id 43765634 (fl. 45); b. Condenar a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil”.

O autor relata que em 10/06/2011, adquiriu um imóvel junto à requerida, mediante financiamento imobiliário firmando com a Caixa Econômica Federal, no valor de R$33.370,95 (trinta e três mil trezentos e setenta reais e noventa e cinco centavos), referente ao imóvel situado na Avenida F0, quadra A11, lote 08, Residencial Santa Terezinha, Cuiabá/MT.

Aduz que recebeu o imóvel em 11/09/2013, no entanto, não percebeu que o lote que constou do contrato (lote 08) divergia do lote registrado no contrato pactuado entre as partes (lote 18).

Narra que somente percebeu o equívoco quanto recebeu o IPTU para pagamento, um ano depois, onde estava registrado em nome de Patrocínio José Lima Neto. Naquela ocasião, que comunicou o erro à empresa e requereu a retificação, porém ela se manteve inerte.

Propôs ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que foi julgada parcialmente procedente, e que constitui o motivo de inconformismo da recorrente.

A apelante reputa que a obrigação a ela imposta seria impossível de ser cumprida, porque o contrato teria sido celebrado entre o autor e a CEF, que financiou o imóvel.

No entanto, o comando judicial não determinou que a empresa requerida altere o contrato feito pela CEF, mas sim que altere o contrato no qual constou como unidade adquirida o lote 08 e não o lote 18 que foi o efetivamente entregue ao autor, por erro atribuível aos prepostos da requerida.

Não constitui obrigação impossível a determinação para que a construtora, responsável pelo erro na entrega da unidade adquirida, promova as alterações no contrato para que ele passe a refletir a realidade.

De fato, após a alteração do contrato, o erro e a mudança devem ser comunicados à CEF, até porque o contrato celebrado entre ela e os autores teve por base os dados informados pela construtora, inclusive o número da unidade, que foi posteriormente trocada pela mesma construtora na hora da entrega ao adquirente.

Caso, após a comunicação das alterações, a instituição financeira se recuse a alterar o contrato de financiamento com base nas novas informações, outras providências podem ser tomadas, seja pelo autor, seja pela requerida ou mesmo solicitados junto ao Juízo para que oficie a instituição.

Portanto, não há razão para reformar a sentença que determinou que a construtora requerida promova as necessárias alterações no contrato do autor.

Com essas considerações,
nega-se provimento ao apelo para manter a sentença
.

É como voto.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ALTERAÇÃO NO CONTRATO DO AUTOR – ERRO NA ENTREGA DA UNIDADE ADQUIRIDA – NECESSIDADE DE ALTERAÇÃO POR QUEM COMETEU O ERRO – OBRIGAÇÃO IMPOSSÍVEL NÃO VERIFICADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Não constitui obrigação impossível a determinação para que a construtora, responsável pelo erro na entrega da unidade adquirida, promova as alterações no contrato para que ele passe a refletir a realidade.

O comando judicial não impôs obrigação à requerida com relação ao contrato de financiamento, mas, com certeza, ela deve informar à instituição financeira as alterações feitas, após consertar o erro por ela cometido, e requerer a atualização do contrato de financiamento.

Conclui-se, assim que, reconhecida a existência de erro material e omissão no acórdão, mister se faz reformar o acórdão embargado para, ao invés de não conhecer do recurso, analisá-lo e negar-lhe provimento.

Posto isso,
DÁ-SE PROVIMENTO AOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, a fim de suprir o erro material e substituir o nome do apelante para LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA, bem como para suprir a omissão, nos termos acima expostos, e, com efeitos infringentes, reformar a decisão que não conheceu do apelo, para julgá-lo desprovido.

É como voto.

6

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025